Tribunal: STF
Processo: RE 1448878
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). USUÁRIO DO SUS COM COVID-19, MAS INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ANTE A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. NEGATIVA INDEVIDA PELO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO. ÓBITO SUPERVENIENTE. DEVER ESTATAL DE RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM A INTERNAÇÃO EM UTI DE UNIDADE HOSPITALAR PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. A saúde é um direito fundamental de todos e um dever social do Estado brasileiro, o qual tem a incumbência de promovê-la por meio de políticas públicas efetivas com a finalidade de satisfazer as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual se organiza de forma regionalizada e hierarquizada e tem como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação comunitária (arts. 196 e 198 da CRFB/88). 
    2. A despeito de o SUS ser um direito fundamental e um dever do Estado, importante registrar que, para prestação do serviço de saúde pública, existe toda uma organização e fluxo regulatório que deve ser observado pelo usuário, ante as diretrizes da regionalização (regiões ou áreas de atuação dos entes públicos federados) e a hierarquização (acesso universal, igualitário e ordenado de ações e serviços de saúde), evitando-se privilégios e fortalecendo o acesso igualitário de acordo com as ordens clínicas de preferência. 
    3. Como regra geral, e preferencialmente, o usuário acometido com COVID-19 deve procurar uma das portas de entrada do SUS (serviços e ações de atenção primária ou emergência e urgência) para ser incluído no fluxo regulatório, sendo que, havendo necessidade de utilização de leito de UTI, o médico da rede pública que o atendeu solicitará perante o Núcleo Interno de Regulação (NRI) a respectiva vaga, que, analisando toda a situação apresentada, providenciará a liberação. 
    4. Entretanto, apesar de a rede de saúde privada não ser uma porta de entrada do SUS, ressalvados os casos de cooperação/contratação, é possível que qualquer paciente/usuário, sobretudo acometido pela COVID-19 e internado em UTI de hospital particular, seja transferido para leito de UTI custeada pelo SUS, desde que haja pedido de transferência pelo médico assistente e pela unidade hospitalar perante o Núcleo Interno de Regulação (NRI), com obediência ao fluxo regulatório. 
    5. Diante desse contexto, por ser a saúde um direito fundamental e social de todos e um dever do Estado brasileiro, a negativa pelo Núcleo Interno de Regulação (NRI) do pedido de transferência para leito de UTI da rede pública de saúde, feito, em razão de dificuldade financeira, por usuário do SUS internado em hospital particular, ainda que tenha ido a óbito posteriormente por complicações da doença, revela-se indevida e impõe ao referido ente público o dever de ressarcir os gatos com a internação (art. 37, § 6º, da CRFB/88), cuja data inicial é a da formalização do requerimento. Precedentes. 
    6. No caso, deve o ente público apelado/requerido ser condenado a pagar aos sucessores do então requerente e usuário, que veio a falecer em decorrência de complicações da COVID-19 e à espera de transferência da UTI particular para a do SUS, os valores gastos com três dias de internação na UTI de hospital particular (20/4/2021 a 23/4/2021), cuja atualização monetária se fará de acordo com a taxa selic, contados a partir de cada dia de internação, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, em montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença. 
    7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, nos termos do voto prolatado.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao arts. 5º, caput, 196 e 199, § 1º, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.